Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-34.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-01

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. VIAS DE FATO. LAUDO PERICIAL. MATERIALIDADE E AUTORIA. AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM JUÍZO. INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME SEMIABERTO. MODIFICAÇÃO PARA O ABERTO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. JUSTIÇA GRATUITA. INVIABILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.
1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram ou silenciam, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1. Em relação ao depoimento das vítimas, verifica-se que preferiram manter o silêncio acerca dos fatos imputados na denúncia, ao não comparecerem à audiência de instrução criminal, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu.
2. As declarações dos ofendidos na fase investigativa foram ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, especialmente porque o laudo de lesões corporais confirmou as agressões em uma das vítimas, e um dos policiais ratificou que ao chegar ao local dos fatos eles confirmaram as agressões, e estavam bastante temerosos com as atitudes do réu.
3. A contravenção penal de vias de fato caracteriza-se pela ausência de lesões corporais visíveis, sendo conduta subsidiária em relação ao crime de lesão corporal, razão pela qual constatado que o réu agrediu fisicamente os filhos de sua ex-companheira, deve ser mantida a sua condenação quanto ao delito.
4. Exclui-se a avaliação desfavorável da conduta social, quando o d. sentenciante mencionou o fato de o réu fazer uso de álcool e substâncias entorpecentes, sem qualquer comprovação nos autos de que ele o fazia de forma reiterada.
5. Inviável a avaliação desfavorável dos motivos do crime, quando as alegações da vítima no sentido de que o réu praticou a conduta em razão dela não querer que ele residisse em sua casa não foram corroboradas pelas provas judicializadas.
6. Tratando-se de réu primário e portador de bons antecedentes, que conta com a avaliação desfavorável de apenas uma circunstância judicial, deve ser fixado o regime aberto para o cumprimento da pena.
7. Estando o réu preso há mais de 5 (cinco) meses e tendo o regime inicial modificado para o aberto, mostra-se incompatível a manutenção da prisão cautelar do apelante, devido ao novo regime imposto a ele.
8. Havendo pedido expresso de reparação na denúncia, bem como restando comprovada a autoria e materialidade do delito imputado ao réu, torna-se inviável o afastamento da condenação por danos morais, fixados em favor da vítima. 6.1. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa). Sobre o quantum fixado, o valor estabelecido não se revela exorbitante ou desproporcional, não merecendo ser redimensionado.
9. Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado”.
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.